Tribunal: TJES
Processo: 5006485-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006485-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: EGEO DE FIGUEIREDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 9435117. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 14/05/2021 A 23/04/2024 NO VALOR DE R$ 7.856,21. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº
1.000/2021
. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006485-50.2025.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: EGÊO DE FIGUEIREDO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 9435117. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 14/05/2021 A 23/04/2024 NO VALOR DE R$ 7.856,21. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº
1.000/2021
. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9435117, reconheceu a inexigibilidade do débito apurado unilateralmente pela empresa e confirmou a liminar de ID 15301184.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são competentes para apreciação deste feito; (ii) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL; (iii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iv) se a anulação do TOI é cabível.

III. DA PRELIMINAR

3.
Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Trata-se de lide que envolve fornecimento de energia elétrica, com posterior discussão acerca dos débitos cobrados a partir da medida unilateral adotada pela requerida em que lavrou-se o termo de irregularidade detectado no medidor de energia, o que gerou o débito em discussão nos autos, conforme documentos acostados.

5.
Termo de ocorrência e inspeção “TOI” n.º 9435117, realizado sem a presença do consumidor (ID. 15301198 - Pág. 1/2). Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório, vez que as irregularidades reportadas no Relatório de Avaliação Técnica em ID. 15301199 não garantem que de fato fora o autor o responsável pelo cometimento de tais.

6.
A propósito, o TOI, por ser constituído unilateralmente pela demandada, não é suficiente para comprovar as irregularidades no relógio medidor, posto que nem o TOI, nem seu emissor detém fé pública. O que se vê nos autos é uma hipótese clássica no qual a requerida, em um ato unilateral, define valores abusivos a título de recuperação de consumo.

7.
Com efeito, a lavratura unilateral do TOI afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não concede ao consumidor a oportunidade de questionar os motivos que influíram na conclusão alcançada pela concessionária.

8.
Ademais, não consta no caderno processual nenhuma prova que aponte uma conduta ilícita por parte do requerente, de modo a imputar à este a responsabilidade pelas supostas irregularidades detectadas. Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

9.
Outrossim, conforme citado alhures, o autor não estava presente no momento da inspeção - ausência de assinatura da cliente no TOI. E mais, não obstante o Comunicado de Substituição do Medidor ter indicado a análise do equipamento em laboratório para o dia 24/06/2024 (consumidor ausente), a verificação foi efetivada em dia diverso do previsto (sem qualquer notificação do consumidor acerca da mudança da data), ou seja, 25/06/2024 - conforme se observa do relatório técnico ID. 15301199.

10.
Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório. Resta claro que a vistoria deu-se unilateralmente, o que afronta a exegese dos arts. 590 e 591 da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Nulidade da autuação e da respectiva cobrança. Nesse sentido é o entendimento pacífico do Eg. TJES,
in verbis:

“[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

11.
Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando ao consumidor o exercício do contraditório e ampla defesa. A sentença ora guerreada, entendeu pelo cancelamento do débito cobrado indevidamente, entendimento este que se mantém por esta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE),
condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 7.856,21) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução
1000/2021
da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação.”

2. “O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é nulo.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; Resolução
1000/2021
da ANEEL, arts.
590 e 591
;
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019; REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016; FONAJE, Enunciados nºs 11 e 32.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)